Tribunal: TJDFT
Processo: 0738272-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 94.0008514-1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I. PROVA PERICIAL. ABATIMENTOS NO SALDO DEVEDOR DECORRENTES DA LEI 8.088/1990 (PROAGRO). DEMONSTRAÇÃO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE DEMONSTRADA. PROVEITO ECONOMICO APURÁVEL. INCIDENCIA DO TEMA 1076 DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Para a validação do laudo pericial, mostra-se imprescindível que ele atenda aos parâmetros fixados no art. 473 do CPC e, sendo observados estes parâmetros, compete a parte, ao impugnar o laudo pericial, trazer elementos seguros e concretos de que os parâmetros adotados estão incorretos, não sendo o mero inconformismo uma justa causa para tal intento.

2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.319.232/DF – originário da Ação Civil Pública 94.0008514-1 –, fixou entendimento de que “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%”.

3. Demonstrado, por meio de extratos, o efetivo lançamento de créditos de acordo com a Lei 8.088/1990, tais devoluções devem constar no laudo pericial contábil para fins de incidência da regra de atualização imposta no título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a liquidação de sentença. 4.1. Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a sua incidência nas hipóteses em que for constatada a litigiosidade da demanda, como no caso em questão. Precedentes.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais Repetitivos no 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP (Tema 1.076), fixou os seguintes entendimentos, os quais são de observância obrigatória pelos Tribunais: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 5.1. Sendo auferível o proveito econômico em benefício do liquidante, os honorários devem, a partir dos critérios legais, observar o parâmetro estabelecido no art. 85, §2o, do CPC. Precedentes.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.